Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714506-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 524, §3o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Consoante art. 524, §3o do CPC, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. Assim, é obrigação do devedor/executado fornecer as fichas financeiras necessárias para a elaboração do cálculo do valor exequendo, mormente quando os referidos dados não estão disponíveis na internet, observando o princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC). O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, asseverando que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente; c) artigos 6o, 373, inciso I e § 1o, 524, inciso I e § 3o, e 534, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que cabe ao sindicato recorrido comprovar o enquadramento de cada um dos substituídos na decisão judicial coletiva. Aduz que é ônus do exequente promover a liquidação do julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 926 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 373, inciso I e § 1o, 524, inciso I e § 3o, e 534, todos da Lei Adjetiva Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010